Tribunal: TCU
Processo: 037.262/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13651/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 037.262/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alice Cordeiro Barbosa (CPF XXX.272.146-XX); Lucas Cordeiro Barbosa (CPF XXX.272.546-XX) e Luciano Tadeu da Silva Barbosa (CPF XXX.350.326-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.